Tribunal: STJ
Processo: 0004731-11.2023.8.25.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106273 - SE (2025/0449655-1)
RELATOR
:
MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
:
C DE C S
ADVOGADOS
:
STEPHANNY RESENDE DE MELO - SE010404
THIAGO AUGUSTO MARTINS CAMPOS - SE016400
DÉBORA DANYELLE DE MELO PALMEIRA CICERONE -
SE010205
AGRAVADO
:
J R S
ADVOGADOS
:
ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO
CPC/2015.
APLICAÇÃO DA SÚMULA
284/STF.
REVALORAÇÃO DE PROVAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REQUISITOS PARA A
CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADOS.
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Reconsideração.
2. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 foi deduzida de
forma genérica, sem indicação precisa dos pontos em que o acórdão teria sido
omisso, contraditório ou carente de fundamentação, configurando deficiência
na fundamentação recursal e atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
3. No sistema da persuasão racional (arts. 370 e 371 do CPC/2015), o
magistrado possui liberdade para valorar o conjunto probatório, desde que o
faça de forma motivada, não podendo ser compelido a conferir primazia a
determinados depoimentos ou documentos em detrimento de outros, razão pela
qual não se admite, em recurso especial, a substituição do juízo de valoração
das instâncias ordinárias.
4. A insurgência quanto ao suposto erro na valoração das provas revela
pretensão de reexame do acervo fático-probatório (reapreciação de
depoimentos, documentos e circunstâncias relativas à coabitação, affectio
maritalis, contribuição para aquisição de bens e existência de patrimônio
comum), providência vedada pela Súmula 7/STJ.
5. O Tribunal de origem, com base em exame detalhado das provas
documentais e testemunhais, concluiu pela inexistência dos requisitos do art.
1.723 do Código Civil para caracterização da união estável, destacando a
ausência de projeto de vida em comum e de intenção de constituir família, o
que inviabiliza, em recurso especial, a rediscussão das premissas fáticas para
reconhecer a união estável e as consequências patrimoniais pretendidas.
Documento eletrônico VDA57108128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2026 21:20:18
Código de Controle do Documento: be930cfa-bd9d-4e58-8715-608123273463

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA57108128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2026 21:20:18
Código de Controle do Documento: be930cfa-bd9d-4e58-8715-608123273463

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106273 - SE(2025/0449655-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: C DE C S
ADVOGADOS
: STEPHANNY RESENDE DE MELO - SE010404
THIAGO AUGUSTO MARTINS CAMPOS - SE016400
DÉBORA DANYELLE DE MELO PALMEIRA CICERONE -
SE010205
AGRAVADO
: J R S
ADVOGADOS
: ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO
E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489
E 1.022 DO
. APLICAÇÃO DA
.
CPC/2015
SÚMULA 284/STF
REVALORAÇÃO DE PROVAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE PROVAS.
. REQUISITOS PARA A
SÚMULA 7/STJ
CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADOS.
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Reconsideração.
2. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
foi deduzida de
CPC/2015
forma genérica, sem indicação precisa dos pontos em que o acórdão teria sido
omisso, contraditório ou carente de fundamentação, configurando deficiência
na fundamentação recursal e atraindo a incidência da
.
Súmula 284/STF
3. No sistema da persuasão racional (arts. 370 e 371 do
), o
CPC/2015
magistrado possui liberdade para valorar o conjunto probatório, desde que o
faça de forma motivada, não podendo ser compelido a conferir primazia a
determinados depoimentos ou documentos em detrimento de outros, razão
pela qual não se admite, em recurso especial, a substituição do juízo de
valoração das instâncias ordinárias.
4. A insurgência quanto ao suposto erro na valoração das provas revela
pretensão de reexame do acervo fático-probatório (reapreciação de
depoimentos, documentos e circunstâncias relativas à coabitação, affectio
, contribuição para aquisição de bens e existência de patrimônio
maritalis
comum), providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
5. O Tribunal de origem, com base em exame detalhado das provas
documentais e testemunhais, concluiu pela inexistência dos requisitos do
do Código Civil para caracterização da união estável, destacando a
art. 1.723
ausência de projeto de vida em comum e de intenção de constituir família, o
que inviabiliza, em recurso especial, a rediscussão das premissas fáticas para
reconhecer a união estável e as consequências patrimoniais pretendidas.
Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por
, contra decisão (e-STJ, fls.
agravo interno
C. DE C. S.
818-819) proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 825-831), a parte agravante alega que
cuidou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que a
decisão monocrática é incorreta ao não conhecer do agravo em recurso especial por suposta
inobservância da dialeticidade.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações colocadas no presente recurso.
Da análise dos argumentos expostos pela agravante nas razões de agravo em recurso
especial, observa-se que não incide, no caso, a
.
Súmula 182/STJ
Desse modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e
passo a novo exame do processo.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. DE C. S. contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - A Ç Ã O D E RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA DE BENS E PENSÃO PARA
C/C
CÔNJUGE - DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA AUTORA. MÉRITO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE
INDICA A EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO, DIFERENTE
DE UNIÃO ESTÁVEL - INEXISTÊNCIA DA AFFECTIO MARITALIS -
CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO FEITO APENAS PELA PARTE
REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fls.
554)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de
prestação jurisdicional e fundamentação insuficiente, com omissões no enfrentamento de
argumentos centrais e na análise de provas relevantes indicadas nas razões de apelação e nos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

(ii)
do Código Civil, pois o acórdão deixou de reconhecer a união estável
art. 1.723
apesar de elementos que, em tese, demonstram convivência pública, contínua e duradoura, com
objetivo de constituição de família, em desconformidade com a interpretação legal.
(iii) arts. 1.725 e 1.660, I, do Código Civil, pois foi afastada, indevidamente, a
presunção de esforço comum própria do regime da comunhão parcial, negando a
comunicabilidade de bens adquiridos onerosamente na constância da união, ainda que
registrados em nome de um só companheiro.
(iv)
do Código Civil e
I, do Código de Processo Civil, pois o
art. 1.724
art. 373,
trabalho doméstico da recorrente é forma legítima de contribuição patrimonial e o acórdão
inverteu indevidamente o ônus probatório ao exigir comprovação de aporte financeiro exclusivo.
(v)
do Código de Processo Civil, pois houve valoração arbitrária do conjunto
art. 371
probatório, com escolha seletiva de elementos e desconsideração de provas que, em tese,
infirmam a conclusão adotada.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 680-698).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Passo a decidir.
Ao analisar o recurso, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de observância do Princípio da dialeticidade.
A parte sucumbente interpõe o presente agravo interno.
Apesar de preliminarmente esta Relatoria entender por plausíveis as argumentações e
dar provimento ao agravo interno, para a reconsideração da decisão agravada, na acurada análise
do processo, constata-se que, não obstante o conhecimento do agravo, o recurso especial não tem
como prosperar.
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ter mantido união estável com o
requerido entre março de 2018 e abril de 2023, com convivência pública, contínua e duradoura,
inclusive com coabitação, aquisição de imóvel em Nossa Senhora das Dores, contribuição com a
venda de motocicleta para a entrada do financiamento e formação de patrimônio comum (bens
móveis, veículo e semoventes). Propôs ação de reconhecimento e dissolução de união estável
cumulada com partilha de bens e pensão para cônjuge, pleiteando a divisão igualitária dos bens e
o pagamento de pensão correspondente a 30% dos rendimentos do requerido por cinco anos.
Na sentença, julgou-se improcedente o pedido por ausência de comprovação do fato
constitutivo do direito e pela insuficiência do conjunto probatório para caracterizar união estável,
com condenação da autora em custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, com
exigibilidade suspensa em razão da gratuidade; também se deferiu a gratuidade ao requerido (e-
STJ, fls. 364-378).
No acórdão, a 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe, por unanimidade,
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença. Concluiu que o contexto
probatório indicou relacionamento amoroso, distinto de união estável, pela inexistência de
, e que não houve prova de coabitação contínua ou de comunhão de esforços na
affectio maritalis
aquisição de bens; arbitrou honorários recursais em 2%, com exigibilidade suspensa pela
gratuidade (e-STJ, fls. 553-572).
Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

Pois bem.
Primeiro, cumpre asseverar que a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 não pode ser
conhecida, pois as razões recursais são genéricas e desprovidas de fundamentação, sem, contudo,
explicitar como tal ofensa teria se dado e como o acórdão recorrido teria efetivamente afrontado
a referida norma, apresentando uma fundamentação deficiente que impede a exata compreensão
da controvérsia.
A alegação de ausência de prestação jurisdicional adequada e, por via de
consequência, de violação aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022 do
, exige da parte
CPC/2015
recorrente a indicação pormenorizada e indicativa de qual o texto legal, as normas jurídicas e as
teses recursais não foram objeto de análise nem de emissão de juízo de valor pelo Tribunal da
origem. Alegação genérica de violação, caso em comento, configura fundamentação deficiente a
atrair a incidência do teor da
.
Súmula 284/STF
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO
SÚMULA 284/STF
LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
. AGRAVO
SÚMULA 13/STJ
INTERNO DESPROVIDO. 1. Inviável o conhecimento da apontada violação
do
do
, haja vista que as alegações quanto à suposta
art. 489
CPC/2015
ofensa são genéricas e superficiais, sem indicação efetiva dos supostos vícios,
de modo que a deficiência de fundamentação impede a abertura da instância
especial, nos termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. [...]
."
4. Agravo interno desprovido
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 2.452.534/GO
MARCO
, julgado em
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
13/05/2024,
DJe de 15/05/2024)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
.

SÚMULA
284/STF
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA 283/STF
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos nos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Rel. Ministro
REsp 1.624.542/RS
RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
DJe de
TURMA
04/03/2024,
11/03/2024)

Avançando, no que tange à alegação de
, nos termos
erro na valoração das provas
da jurisprudência desta Corte Superior, a errônea valoração probatória que enseja a incursão do
STJ na questão é a de direito, isto é, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no
campo probatório, e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos
do processo. A propósito:

Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Conforme prevê o
da
, o auxílio-acidente será
art. 86
Lei n. 8.213/1991
concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. No caso, tendo o Tribunal a quo consignado que inexiste diminuição da
capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, a
modificação do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
3. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões
sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp 970.049/RO
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
04/05/2017,
09/05/2017)
6. Agravo interno improvido."
(AgInt no
, relator
AREsp n. 2.020.073/PR
Ministro HUMBERTO
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
MARTINS
29/5/2023,
31/5/2023,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. ATENDIMENTO. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO.

NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
ÔNUS.
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
INVERSÃO.
INOVAÇÃO.
ERRÔNEA
VALORAÇÃO.
PRETENSÃO.
REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Concluindo as instâncias ordinárias que o autor não comprovou a
ausência de profissionais capacitados credenciados pelo plano de saúde para
prestar-lhe o atendimento, de modo que não havia justificativa para procurar
atendimento fora da rede credenciada, à míngua de urgência ou
emergência, o reexame da questão esbarra no óbice de que trata o enunciado
n. 7 da Súmula desta Casa.
2. Não se admite a adição de teses no agravo interno que não tenham sido
veiculadas no recurso especial ou nas contrarrazões a ele.
3. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões
sobre os elementos informativos do processo.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora
AREsp n. 970.049/RO
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
GALLOTTI
4/5/2017,
9/5/2017,

Além disso, conforme entendimento desta Corte, o sistema de persuasão racional,
adotado nos arts. 370 e 371 do
, não permite compelir o magistrado a acolher com
CPC/2015
primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise
das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE
CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os argumentos do acórdão. Incidência da
.
Súmula 284/STF
2. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva
Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
3. No sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil,
não se pode compelir o magistrado a acolher, com primazia, determinada
prova, em detrimento de outras também, em tese, admissíveis, se com base
nestas formou seu convencimento motivado.
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não houve promessa
ou tratativas capazes de despertar legítima expectativa nos agravantes de que
os empréstimos seriam concedidos independentemente da análise do risco
das operações e da entrega dos documentos necessários, não havendo que se
falar em quebra da boa-fé objetiva pela instituição financeira. A alteração
desse entendimento demandaria o reexame das provas contidas nos autos, o
que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
, relator
AREsp n. 2.162.422/RJ
Ministro RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
13/11/2023,
21/11/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO INDICAÇÃO DA ALÍNEA
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO
RACIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. "A falta de indicação do permissivo constitucional autorizador da
interposição do recurso especial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, o que faz atrair o óbice da
" (AgInt no
Súmula n. 284/STF
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.145.021/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
2. Ademais, o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. No sistema da persuasão racional, adotado pelo
do CPC, o
art. 371
magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base
nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento. Desse modo, não é possível compelir o
julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, se, pelo
exame do arcabouço fático-probatório, ele estiver convencido da verdade
dos fatos.
4. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão
recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exige revolvimento e
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a
quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ,
bem como de cláusula contratual
).
(Súmula n. 5/STJ
Agravo internoimprovido."
(AgInt no
, relator
AREsp n. 2.340.674/RJ
Ministro HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
MARTINS
11/9/2023,
13/9/2023,

Nesse cenário, embora a parte recorrente alegue que houve erro na valoração das
provas, o que pretende, na realidade, é que o julgador acolha, com primazia, determinados
depoimentos e documentos
aos autos em detrimento das demais provas
produzidos/juntados
utilizadas pela eg. Tribunal de Justiça para embasar sua decisão, fazendo valer seu entendimento
sobre a questão, tratando-se de inequívoca intenção de reexame do conjunto fático-probatório a
fim de obter a reforma do julgado para que seja reconhecida a constituição de união estável entre
as partes, providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

Por fim, no que se refere às alegadas violações aos arts. 1.723, 1.724, 1.725, 1.660,
I, do Código Civil (requisitos para o reconhecimento da união estável e as respectivas
consequências jurídicas e patrimoniais), o Tribunal de origem assim se manifestou:

"Sabe-se que a união estável, por ser uma relação fática, somente pode
produzir efeitos jurídicos com a comprovação dos requisitos necessários para
sua caracterização. E como tal, deve restar comprovada a decorrente da
existência de affectio maritalis, convivência pública, contínua, duradoura, e
estabelecida com objetivo de constituir família (art. 1.723 do CC).
(...)
Por ser constituída sem muitos formalismos, seu reconhecimento se dá
pelo preenchimento de requisitos de ordem subjetiva e objetiva, tais como a
convivência pública, ânimo de constituir família, diversidade de sexos,
notoriedade, estabilidade, continuidade, inexistência de impedimentos
matrimoniais.
Todavia, na demanda em epígrafe isso não ocorreu, visto que as
fotografias e a conta de energia no nome da autora no imóvel sediado no
município de Nossa Senhora das dores não foram capazes de demonstrar que
conviveram em união estável, e sim tão somente relacionamento afetivo.
Além disso, como bem asseverou o Juízo a quo:
'Não há nos autos qualquer outro documento que comprove a
existência de vida em comum, como contas bancárias conjuntas,
correspondências, declarações em redes sociais demonstrando vida
familiar, ou outros elementos que evidenciem a constituição de um
núcleo familiar estável.
Quanto à alegação de que a autora teria contribuído com a entrada do
financiamento do imóvel através da venda de sua motocicleta, tal fato
não restou comprovado. O contrato de financiamento encontra-se em
nome exclusivo do requerido. Já a nota fiscal da motocicleta
apresentada pela autora aponta ano de
2015 (fl.
fabricação/modelo
238), enquanto a moto indicada como parte do pagamento da entrada
do imóvel, segundo Compromisso de Compra e Venda, data do ano de
2017 (fls.
).'
200/201
Colaborando para esse entendimento, vale a pena transcrever os
depoimentos das partes, bem como das testemunhas e declarantes, senão
vejamos:
Depoimento que presta a Requerente C. DE C. S.:
(...)
Vejamos o teor do depoimento prestado pelo Requerido J. R. S.:
(...)
C. A. S. G., afirmou que:
(...)
Depoimento que presta a Sra. J. DE O. C., na forma de declarações,
testemunha arrolada pela Requerente, que disse:
(...)
Depoimento que presta a Sra. F. M. DA S., na forma de declarações,
testemunha arrolada pela Requerente, que disse:
(...)
Depoimento que presta a Sra. C. DE J. C., na forma de declarações,
testemunha arrolada pelo Requerido J. R. S.:
(...)
Depoimento que presta a Sra. M. C. O. S., na forma de declarações,
testemunha arrolada pelo Requerido J. R. S.:
(...)
Alguns pontos merecem destaque e foram essenciais para o deslinde da
demanda, a saber:
1) Contradição da autora quanto ao período em que suspostamente
conviveram às vezes cinco anos, outras seis anos, além do que não souve
informar os anos exatos de início e fim da relação;
Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

2) Alegação de que o imóvel de Nossa Senhora das Dores sofreu reforma e
moraram por seis anos no mesmo, o que contradiz com o fato de ter
confessado que “morou” 6 meses na casa do patrão do requerido, depois
retornou à casa dos pais, seguido de vários meses morando separadamente
até a conclusão da construção do imóvel;
3) Não soube informar data da conclusão da obra, tampouco apresentou
testemunha que demonstrasse a alegada coabitação pelo período de seis
anos.
Por outro lado, o
trouxe testemunha (Sra. Maria
requerido/apelado
Carolina – vizinha no Município de Nossa Senhora das Dores) que relatou
que as partes apenas namoravam, encontrando-se nos finais de semana; que
efetuou a venda do imóvel no município de N. Senhora das Dores-SE para o
Sr. J. R.
e que acompanhava os clientes nas obras, além do que a
S./apelado
autora 'nunca esteve presente quando da aquisição ou acompanhamento das
obras.'
Ademais outra testemunha apresentada pelo demandado, sua colega de
trabalho, Sra., Clemilde de Jesus Cardoso que categoricamente afirmou que
a
nunca residiu ou pernoitou no local, contradizendo
autora/recorrente
frontalmente a versão apresentada na inicial.
Já as testemunhas apresentadas pela autora não souberam informar o
período em que o casal iniciou
finalizou a relação, tampouco
e/ou
demonstraram conhecimento direto da suposta coabitação em Nossa Senhora
das Dores, muito ao contrário, uma delas chegou a mencionar que o casal
morava junto na cidade de
comprovando desconhecimento sobre
Cumbe/SE,
os fatos essenciais narrados pela autora.
Quanto aos demais pontos suscitados no recurso, bem concluiu a
Magistrada singular, cujos fundamentos utilizo como razões de decidir:
'Quanto aos bens indicados na inicial, não há prova de que tenham
sido adquiridos em comunhão de esforços.
O veículo Amarok, segundo prova dos autos e confissão da própria
autora em seu depoimento, foi adquirido por sub-rogação.
Em relação aos semoventes, não há qualquer comprovação de sua
existência. No caso em análise, as provas demonstram que autora e réu
mantiveram um relacionamento amoroso sem, contudo, estabelecerem
efetiva comunhão de vidas material e espiritual, característica
essencial da união estável.
O namoro, ainda que duradouro e com certa publicidade, não se
confunde com a entidade familiar protegida pela Constituição Federal.
Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável.
Mesmo que pública e duradoura, pode não estar presente o elemento
subjetivo fundamental consistente no desejo de constituir família.
A própria informalidade do relacionamento, evidenciada pela
ausência de provas concretas da vida em comum, indica que as partes
não tinham a intenção de constituir família, mantendo apenas um
namoro qualificado, situação que não gera os efeitos jurídicos
pretendidos pela autora.'
Ao que se avista, o conjunto probatório dos autos não corrobora com a
versão apresentada pela autora/recorrente.
Dentro desse panorama, não há como atestar que havia um projeto de
”
vida em comum e a intenção de constituir família entre as partes. (e-STJ,
fls. 560-570)

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a
, após o exame
quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu que não ficou
demonstrada nos autos a constituição de união estável entre as partes, especialmente porque, da
análise de todas as provas produzidas nos autos, seja oral, seja documental, "não há como
atestar que havia um projeto de vida em comum e a intenção de constituir família entre as partes
".
Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

Dessa forma, cuida-se, evidentemente, de matéria que envolve o reexame dos fatos e
provas, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE. AFFECTIO MARITALIS. AUSÊNCIA.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
NÃO
PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade do decisum, por afronta aos arts. 489 e 1.022 do
, quando se decide a lide de forma fundamentada,
CPC/2015
com a
explicitação clara e objetiva dos motivos que levaram à conclusão pela
inexistência dos requisitos configuradores da união estável no caso concreto.
2. A alteração do acórdão recorrido, amparado na ausência de provas
quanto à publicidade e à pretensão de constituir família durante o período
de convivência entre os litigantes, demandaria novo exame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator
,
AREsp n. 1.324.451/DF
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2018,
17/12/2018.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA
C/C
DE BENS
DANO MORAL E MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA
C/C
DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO PRECÁRIA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS
735/STF
7/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
interposto contra acórdão de Câmara Cível de Tribunal de Justiça estadual.
Sustenta-se a violação dos arts. 300 e 405 do Código de Processo Civil, bem
como dos arts. 215 e 1.723 do Código Civil. O recurso especial tem por
objeto decisão concessiva de tutela de urgência, além de alegações relativas
à inexistência de união estável e de bens partilháveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso especial
contra decisão que concede tutela de urgência; e (ii) determinar se a análise
da configuração de união estável e da existência de bens partilháveis é
possível em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ considera incabível o recurso
especial contra decisão que concede ou nega tutela de urgência, por se tratar
de provimento jurisdicional precário e provisório, passível de modificação
nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o requisito constitucional do
esgotamento das instâncias
).
(Súmula 735/STF
4. A insurgência recursal contra a concessão da tutela de urgência esbarra
também no óbice da
, pois a análise da presença dos requisitos
Súmula 7/STJ
legais da medida demanda reexame do acervo fático-probatório.
5. Em relação às teses de inexistência de união estável e de bens
partilháveis, a pretensão recursal exige novo exame de fatos e provas, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

6. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é admitida, mas compete à
parte demonstrar objetivamente a suficiência do acervo fático estabelecido
no acórdão recorrido para o reenquadramento jurídico, ônus não cumprido
no presente caso.
7. A ausência de impugnação específica e dialética aos fundamentos da
decisão agravada quanto aos óbices sumulares também inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relatora
,
(AREsp n. 3.006.037/AL
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 17% (dezessete por cento) para 18%
(dezoito por cento) do valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56746305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: f1ba8483-0831-4bb4-a203-0492cc48dbab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.106.273 / SE
Número Registro: 2025/0449655-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047311120238250083 202312701094 202314900824 202500709772 47311120238250083
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DE C S
ADVOGADOS : STEPHANNY RESENDE DE MELO - SE010404
THIAGO AUGUSTO MARTINS CAMPOS - SE016400
DÉBORA DANYELLE DE MELO PALMEIRA CICERONE - SE010205
AGRAVADO
: J R S
ADVOGADOS : ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C DE C S
ADVOGADOS : STEPHANNY RESENDE DE MELO - SE010404
THIAGO AUGUSTO MARTINS CAMPOS - SE016400
DÉBORA DANYELLE DE MELO PALMEIRA CICERONE - SE010205
AGRAVADO
: J R S
Documento eletrônico VDA57079825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: d5359111-7191-4a33-8f79-a9ea12bdf757

ADVOGADOS : ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA - SE003763
VÍTOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - SE007129
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: d5359111-7191-4a33-8f79-a9ea12bdf757